Tribunal: CARF
Processo: 10850.722347/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722347/2018-97
ACÓRDÃO
2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/08/2018
MULTA APLICADA. COMPENSAÇÃO EM GFIP ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DE AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. SÚMULA CARF No 206.
Comprovação da inclusão intencional de informação em GFIP, com a
finalidade de se aproveitar, mediante o instituto da compensação, de
crédito discutido em ação judicial antes do trânsito em julgado para o
abatimento das contribuições previdenciárias devidas.
Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações
judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão
judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa
isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de multa isolada, “por compensação com falsidade da
declaração”, no valor de R$ 3.981.210,94, aplicada no percentual de 150% do total das
compensações não homologadas pela autoridade fiscal, conforme Auto de Infração na fl. 2.
É que verificada a ocorrência de compensações em GFIP, entre 09/2014 e 12/2016,
o contribuinte fora intimado a comprovar a origem dos créditos, conforme Relatório Fiscal (fl. 5).
O contribuinte respondeu que foram compensados créditos previdenciários
relativos a verbas indenizatórias, “consideradas inconstitucionais e pagas indevidamente”, como:
férias, férias em pecúnia, 1/3 de férias, licença prêmio indenizada, licença maternidade, aviso
prévio indenizado e adicional de difícil acesso. Disse ainda que no mesmo período foram
compensados valores pagos a maior a título de enquadramento no GILRAT (fl. 25).
Narra a autoridade fiscal (Relatório) que:
Após detalhada análise dos documentos e justificativas apresentadas pelo
contribuinte, juntamente com pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil, identificamos que as diferenças apontadas em relação à
alíquota do GILRAT eram pertinentes. Já em relação as rubricas que o contribuinte
considerou pagas indevidamente, ao analisarmos o processo judicial em
referência, identificamos que a sentença judicial obtida condicionou a
compensação das verbas ao trânsito em julgado da decisão. (destaque no original)
É registrado ainda no Relatório Fiscal que o contribuinte fora cientificado de termo
de constatação sobre a possibilidade de retificar a GFIP “considerando no campo compensação
apenas os valores recolhidos a maior em decorrência do erro na alíquota do GILRAT e excluindo os
valores referentes às rubricas das folhas de pagamentos objeto da ação judicial, uma vez que a
mesma ainda não transitou em julgado”.
O contribuinte anexou cópia da ação judicial por ele proposta, onde se observa (fl.
60):
DA COMPENSAÇÃO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
3
Por ter a IMPETRANTE recolhido a contribuição previdenciária sobre os valores
pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, a título de salário-maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um
terço), abono pecuniário de 1/3 de férias; função gratificada; horas extras;
adicional noturno; adicional de insalubridade e periculosidade; 13o salário; licença
prêmio; pagamento de 1/3 da licença prêmio em pecúnia; aviso prévio
indenizado, adicional de difícil acesso e de função gratificada, acabou por efetuar
pagamentos indevidos de tributos.
O contribuinte apresentou manifestação (fls. 128/9) onde: (i) ratificou seu direito a
compensação das verbas discutidas na ação judicial, citando o andamento de discussões perante o
STF e, alternativamente, pugnando pelo sobrestamento da autuação e (ii) concordou com a
apuração fiscal em relação a GILRAT, pedindo parcelamento das diferenças apontadas para
pagamento. Informa que retificou as GFIP do período em questão.
A RFB então proferiu o Despacho Decisório (fl. 165) na data de 17/09/2018. Nessa
ocasião, registra o Auditor Fiscal que (fl. 167):
No prazo estipulado, o contribuinte apresentou resposta informando ter
apresentado GFIPs retificadoras. Concordou com as observações referentes a
alíquota GILRAT, inclusive em relação a correção dos valores (apenas atualizado
pela taxa Selic). Desconsiderou as observações quanto a necessidade do trânsito
em julgado da ação judicial para implementar a compensação da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores referentes às rubricas da folha de
pagamento, bem como a questão da atualização dos valores, ou seja, para
atualizar os valores utilizou a taxa Selic do período acrescida de um por cento para
cada mês. Assim, não nos restou outra opção que não a glosa dos valores
indevidamente compensados. (destaquei)

O Auditor Fiscal salienta ainda o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e decide
pela não homologação de parte dos valores compensados, homologando, com algumas ressalvas,
a parte relativa ao enquadramento de GILRAT.
Cientificado daquela decisão, o contribuinte apresentou impugnação à exigência
fiscal (fl. 203). Basicamente, sustenta seu direito à compensação com fulcro em sentença judicial1,
ainda que reconhecendo a não existência do trânsito em julgado, e ressalta que não houve
“falsidade” em seu procedimento. Diz que “o CARF tem admitido a compensação antes do
trânsito em julgado em matérias que o STJ e STF firmaram como indevido o recolhimento
previdenciário” (fl. 215).

A impugnação foi analisada pela DRJ/SPO (fl. 236) que disse, em ementa, que
emergindo dos autos “comprovação da inclusão intencional de informação falsa em GFIP, com a
finalidade de se aproveitar, mediante o instituto da compensação, de crédito ilíquido e/ou incerto

1 Mandado de Segurança n° 000787372.2013.4.03.6112.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
4
para o abatimento das contribuições previdenciárias devidas, fica o contribuinte sujeito à aplicação
da multa isolada prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91”.
Sem adentrar na questão da possibilidade de compensação de cada rubrica2, que
registra ser objeto de outro processo administrativo3, sustenta que:
Inicialmente, deve-se registrar que, de fato, não há perfeita adaptação da conduta
da impugnante ao disposto no art. 72 da Lei no 4.502/64, ainda que entendida
como caracterizada a falsidade da declaração apresentada. Entretanto, mesmo
que o referido dispositivo tenha sido mencionado no Relatório Fiscal do Auto de
Infração, de maneira equivocada, não há mácula à penalidade imposta à autuada
em virtude da previsão contida no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, que se revela
como norma especial em relação à primeira.
(...)
No caso concreto, a Municipalidade, além de contrariar diretamente o
ordenamento posto, em especial o disposto no art. 170-A do CTN, desobedeceu a
determinação judicial contida na sentença proferida no mandado de segurança
em que discutido seu direito creditório, conforme se observa do trecho transcrito
pela Autoridade Fiscal responsável pelo lançamento em análise.
(...)
Ante a certeza da falta de um dos seus atributos essenciais, inexistia regular
direito creditório a ser oposto contra a Fazenda Pública e, por tal razão, a
informação consciente e deliberada prestada por intermédio das GFIP referentes
às competências nas quais houve a glosa das compensações encerraram
informações sabidamente falsas, o que remete à aplicação da multa isolada
prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, não havendo qualquer reparo a ser
feito no lançamento em análise.
Concluiu a decisão de piso por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se integralmente crédito tributário lançado.
Cientificado dessa decisão em 19/03/2019, conforme aviso de recebimento na fl.
248, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/04/2019 (doc. fl. 250). Em sede de
recurso, manifesta-se conjuntamente em relação a duas exigências formalizadas em autos
distintos. A glosa de compensações declaradas em GFIP, tratada em outro processo, e a questão
da multa isolada de 150%. Em relação a essa última, declina as seguintes razões:
a) Não há que se falar em fraude quando o Município foi em juízo e obteve o
reconhecimento da inexigibilidade e o direito à compensação das verbas, em
que pese às disposições do art. 170 do CTN;

2 (i) 15 primeiros dias de auxílio-doença; (ii) salário maternidade; (iii) férias; (iv) adicional de 1/3 de férias e
abono pecuniário de 1/3 de férias; (v) função gratificada; (vi) horas extras; (vii) adicional noturno, de
insalubridade e periculosidade; (viii) 13o salário; (ix) licença prêmio; (x) abono assiduidade; (xi) pagamento
de 1/3 em pecúnia e indenizada; (xii) aviso prévio indenizado; (xiii) adicional de difícil acesso. Fl. 204.
3 Número 10850.722345/2018-06.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
5
b) Se o recurso da União, à decisão de 1a instância no Mandado de Segurança, só
foi recebido no efeito devolutivo a sentença a partir de publicada passou a
produzir todos os seus efeitos;
c) Não é possível o enquadramento dessa conduta do Município no art. 72 da Lei
n. 4.502/1964, que com certeza exige má-fé, engodo, ardil e dolo;
d) O Município agiu desde o início dentro da mais absoluta legalidade, pois não fez
a compensação por conta própria, antes buscou uma decisão judicial;
e) Não é possível ignorar eventual dúvida da recorrente em tomo do momento da
compensação se poderia ser antes ou só depois do trânsito, uma vez que na
parte final da sentença o juiz nada disse sobre esse ponto;
f) Não há falsidade na declaração apresentada;
g) Cita entendimentos do CARF, que já teria proferido decisão reconhecendo a
possibilidade de compensação antecipada;
h) Diz que na esfera judicial, os juízes têm superado o art. 170-A do CTN com base
no artigo 311 do CPC, que trata da tutela da evidência;
i) a multa isolada de 150%é é tida por ilegal e deve ser afastada quando não há
provas da ilegalidade ou fraude pelo Município.
PEDE seja acolhido o recurso para afastar a aplicação da multa isolada de 150%.
Subsidiariamente, para que se aguarde o desfecho do processo 0007873-72.2013.4.03.6112.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, dele tomo
conhecimento.
Preliminarmente, é importante destacar que este processo contém a discussão
sobre a exigência de multa isolada de 150%. A questão que envolve a glosa de compensação de
contribuições previdenciárias, com multa de mora está em outros autos lá será tratada.
Analisando a motivação recursal, verifica-se que não há dúvida de que a razão da
multa foi a apresentação de GFIP com compensações para quitação de débitos previdenciários e
que a origem declarada pelo contribuinte para esses créditos foi uma ação judicial (Mandado de
Segurança).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
6
Também, o contribuinte estava ciente e foi alertado pelo Auditor Fiscal de que a
compensação tinha sido feita antes do trânsito em julgado da ação judicial. Foi-lhe inclusive
facultada a possibilidade de retificação da GFIP, da qual declinou nesse ponto (retificou quanto à
GILRAT) e ratificou seu direito à compensação com base na decisão judicial.
Fica claro também que sabe sobre o enquadramento legal quando transcreve o
artigo 89, § 10o, da Lei no 8.212, de 1991 (com destaques, fl. 258) e trata do artigo 170-A na folha
272.
Em relação a questões sobre o artigo art. 72 da Lei n. 4.502/1964, o CARF já se
posicionou de quanto à aplicação dessa multa, para dizer que não há necessidade da comprovação
de dolo, fraude ou simulação. Vejamos:
Acórdão 9202-011.644, Sessão de 21 de janeiro do 2025
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Na
imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração. (destaquei)
Acórdão 9202-007.432, Sessão de 12 dezembro de 2018
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O
sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(destaquei)
Acórdão 9202-009.417 Sessão de 23 de março de 2021
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando se
constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela
compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
7
favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais. (destaquei)
Acórdão 9202-009.482, Sessão de 27 de abril de 2021
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. Na
hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de
multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991. Para a aplicação
de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo mostra-se
prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação
indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o
contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (destaquei)
A “falsidade” prevista no dispositivo legal que autoriza a multa, pelo que se
depreende da jurisprudência acima colacionada, está na apresentação da GFIP com compensações
baseadas em créditos que não são “líquidos e certos”, uma vez que pendentes do trânsito em
julgado da ação judicial, que é expressamente mencionado no artigo 170 A do Código Tributário
Nacional.
O direito do contribuinte sobre a não incidência de contribuições previdenciárias
relativas a determinadas rubricas e que foi objeto das glosas efetuadas nas compensações
pretendidas foi definitivamente julgado. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF 3a Região4,
verifica-se o trânsito em julgado da ação em 17/07/2025. Consta que em 18/07/2025 os autos
foram remetidos para o Juízo de origem por “julgamento definitivo do recurso” e uma “certidão de
trânsito em julgado” da decisão que não admitiu o recurso extraordinário da União nem os
recursos extraordinário e especial do Município.
Entendo que o processo, já referido no Relatório, que contém a discussão sobre a
glosa das compensações não comporta juízo de mérito por este Conselho e pela aplicação da
Súmula CARF no 1 àquele caso, devendo a Unidade de origem aplicar o decidido judicialmente.
Mas em relação à multa isolada aqui em caso, independentemente do lá assentado,
penso que ela subsiste em sua integralidade, pelo que consta da Súmula CARF no 206. Vejamos:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991. Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587,
9202-008.202.
Ou seja, na data da verificação fiscal, que foi apontada como 31/08/2018, o
contribuinte apresentara uma declaração com créditos para compensar débitos de contribuições

4 Detalhes do Processo:
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=feab865b4b
d7e146f4c649220fccdceab46121e4ef9a87b8
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
8
previdenciárias, alegando que tais créditos eram oriundos de decisão judicial – sem trânsito em
julgado – e em dissonância com a sentença e com o artigo 170 A do CTN, uma vez que tanto a
autoridade fiscal (fl. 7) quanto a DRJ (fl. 242) destacaram o trecho da decisão judicial:
“Quanto ao direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos, o
artigo 170, do Código Tributário Nacional e o artigo 66 da Lei no 8.383/91, não
deixam dúvidas quanto à possibilidade de sua efetivação. Aplica-se o artigo 74 da
Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Não obstante, a compensação somente se viabilizará depois do trânsito em
julgado da decisão, conforme dispõe o artigo 170-A do Código Tributário
Nacional.” (O destaque não consta no original)

Fica claro quando se analisam os Acórdãos paradigma para a edição da Súmula
CARF no 206. Vejamos:

Acórdão n.o 9202-009.850 - CSRF/2a Turma
Entendeu o Colegiado Ordinário que o fato de o Sujeito Passivo ter efetuado
compensação de contribuições previdenciárias sem amparo em decisão judicial
transitada em julgado, seria suficiente para caracterizar situação que fundamenta
o lançamento da multa isolada, conforme previsto no § 10 do art. 89 da Lei
8.212/1991.
(...)
Vê-se que o procedimento de compensação de crédito objeto de contestação
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão, é vedado pela norma tributária.
Isso porque, de acordo com o art. 170-A do CTN, os requisitos de liquidez e
certeza de crédito amparado por sentença judicial somente restarão assegurados
quando a decisão for de caráter definitivo.
Não se estando diante de decisão judicial transitada em julgado a amparar o
procedimento de compensação, o contribuinte, ao efetuá-lo, o faz ao arrepio da
lei e fica sujeito às penalidades atribuídas a condutas dessa natureza.
Acórdão n.o 9202-008.202 - CSRF/2a Turma
No caso em apreço, a contribuinte declarou na GFIP compensações indevidas de
contribuições sociais. Mais especificamente, declarou a compensação de supostos
créditos reconhecidos por decisão judicial em Mandado de Segurança, sem que a
decisão tivesse transitado em julgado, e mais, com a própria sentença fazendo a
ressalva de que a compensação somente seria devida após o trânsito em julgado
da decisão.

Conclusão.

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.363 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722347/2018-97
9
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 286
DF CARF MF
Original